Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-22.2023.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-22.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACRIVALE ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS - CNPJ: 32.944.167/0001-05 (EMBARGANTE), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ENIO FERNANDES REZENDE - CPF: 936.656.951-04 (APELADO), MAURO MARCELO PALIOSA - CPF: 902.237.219-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE EM EVENTO AGROPECUÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ORGANIZADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E ATENDIMENTO MÉDICO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES – DEFEITO DO SERVIÇO CONFIGURADO – FORTUITO EXTERNO – AGRESSÃO PRATICADA POR TERCEIRO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – DEVER DE CUIDADO – ÔNUS DA PROVA – INOBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Conforme artigo 4° da Portaria nº. 298/2020-PRES, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud. É cristalina a disposição da Portaria referida expressamente na intimação de plena ciência da parte recorrente, no sentido de que os processos
“excluídos do julgamento perante o plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no diário da justiça eletrônico”
, o que foi devidamente observado no caso vertente.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000079-22.2023.8.11.0018

EMBARGANTE:

ACRIVALE ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO VALE DO ARINOS

EMBARGADA:

ENIO FERNANDES REZENDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ACRIVALE – Associação dos Criadores do Vale do Arinos, para o fim de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), mantendo, entretanto, a sentença em seus demais termos.

Em suma, a embargante aponta que o julgamento da apelação foi realizado
sem a observância do devido processo legal
, configurando
cerceamento de defesa
, porque, após ser intimada da inclusão do feito em plenário virtual para julgamento, requereu expressamente a
retirada do processo da pauta virtual
para que o julgamento ocorresse em sessão presencial ou por videoconferência, com a devida
possibilidade de realização de sustentação oral
e apresentação de memoriais.

Diz que apesar de protocolado o pedido no mesmo dia da intimação para julgamento virtual, a causa foi julgada sem nova intimação da embargante, surpreendendo-a com a publicação do v. acórdão.

Sustenta que a certidão de julgamento adiado e a designação da nova data de julgamento (18/06/2025)
não foram publicizadas
, privando-a da oportunidade de realizar sustentação oral, e que tal omissão configurou
nulidade do julgamento
, em violação ao contraditório e à ampla defesa, fundamentos que ensejariam a
anulação do acórdão recorrido
.

Pede o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, com
efeitos infringentes
, a fim de que seja declarada a
nulidade do julgamento do recurso de apelação
e determinada a designação de nova sessão de julgamento, com intimação prévia para habilitação da parte à sustentação oral e eventual apresentação de memoriais.

Em
contrarrazões
,
Ênio Fernandes Rezende
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pelo
não conhecimento
dos embargos, ou, subsidiariamente, pela sua
rejeição
, por ausência dos vícios exigidos no art. 1.022 do CPC.

Aduz que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e se destina exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, o que não se verifica no caso concreto.

Sustenta que a alegação de nulidade processual formulada pela embargante busca, na realidade,
rediscutir o mérito do julgamento
, o que é
incabível
na via estreita dos embargos.

Afirma, ainda, que não houve qualquer vício de intimação, uma vez que a parte foi regularmente comunicada dos atos processuais e, tendo formulado pedido de retirada da pauta virtual, não apresentou qualquer impugnação após a designação da nova data.

Entende que a insurgência se baseia em mera insatisfação com o resultado do julgamento. Pede, assim, a
rejeição dos embargos
, por ausência de vício a ser sanado, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE EM EVENTO AGROPECUÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ORGANIZADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E ATENDIMENTO MÉDICO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES – DEFEITO DO SERVIÇO CONFIGURADO – FORTUITO EXTERNO – AGRESSÃO PRATICADA POR TERCEIRO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – DEVER DE CUIDADO – ÔNUS DA PROVA – INOBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura-se relação de consumo entre frequentador de evento aberto ao público e a associação organizadora, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 3º, §2º, 14 e 17 da Lei nº. 8.078/1990.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço, conforme previsto no artigo 14 do CDC.

Ainda que a morte da vítima tenha decorrido de agressão direta e violenta praticada por terceiro – circunstância configuradora de fortuito externo –, a responsabilidade civil da organizadora do evento não deve ser afastada, mormente quando verificada omissão específica na adoção de medidas mínimas de segurança e de pronto atendimento médico durante a dispersão dos participantes.

Comprovada por meio de prova testemunhal a ausência de policiamento, segurança ostensiva e ambulância no local após o encerramento formal das atividades, mesmo com remanescente movimentação de trabalhadores e público, configura-se defeito na prestação do serviço e violação ao dever objetivo de segurança.

A organização do evento, na qualidade de fornecedora, detinha melhores condições de demonstrar a existência de estrutura adequada, atraindo a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, não tendo logrado êxito em afastar a falha na prestação.

Ponderadas as circunstâncias do caso para a modulação do
quantum
indenizatório fixado, sem desconsiderar a dor experimentada pelo genitor da vítima, tampouco o caráter pedagógico da reparação, reduz-se, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado a título de danos morais de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para R$100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se a sentença quanto aos demais consectários legais e sucumbenciais.

Recurso parcialmente provido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que quando da expedição da intimação da pauta julgamento Id. 290353514, constou expressamente não só da data designada para a realização das sessões, mas também do procedimento a ser adotado caso houvesse interesse na promoção de sustentação oral.

Veja-se:

“
INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - PLENÁRIO VIRTUAL

Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 11 de Junho de 2025 a 13 de Junho de 2025 às 08:00 horas,
no Plenário Virtual.

SE HOUVER INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, O ADVOGADO DEVERÁ PETICIONAR NOS AUTOS, NO PRAZO DE ATÉ 48 HORAS ANTES DO INÍCIO DO PLENÁRIO VIRTUAL, E SOLICITAR A TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO PARA QUE SEJA JULGADO NA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME PORTARIA N° 298/2020-PRES.

APÓS O ENCERRAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL, O PROCESSO SERÁ INSERIDO NA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA DA PRÓXIMA SEMANA, INDEPENDENTE DE NOVA PUBLICAÇÃO DE PAUTA (art. 4º, § 1º, da Portaria n° 298/2020-PRES), E A INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL DEVERÁ SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DA FERRAMENTA CLICKJUD (HTTPS://CLICKJUDAPP.TJMT.JUS.BR), CONFORME PORTARIA N° 353/2020-PRES.

O acesso à Sala de Julgamento por
VIDEOCONFERÊNCIA
, para a realização de sustentação oral, será por meio do link abaixo:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlmMDFlZDYtODNjYy00ZTk1LWFiMzktYWQzMThjOWM4ZWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22f1eab966-e76d-4125-862d-fe47c7abaee5%22%7d

Ao entrar no link, o advogado deverá se identificar adequadamente na plataforma, informando nome, sobrenome e OAB, conforme resolução nº 465/CNJ.

Resolução Nº 354 de 19/11/2020

Art. 7º A audiência telepresencial e a participação por videoconferência em audiência ou sessão observará as seguintes regras:

(...)

VI – a participação em audiência telepresencial ou por videoconferência exige que as partes e demais participantes sigam a mesma liturgia dos atos processuais presenciais, inclusive quanto às vestimentas.”

Como se vê, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud.

Ainda, no tocante ao prazo para referida manifestação, estabelece o artigo 4° da Portaria nº. 298/2020-PRES (mencionada expressamente na intimação):

“Art. 4°.
Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses
:

(...)

III –
Houver pedido de sustentação oral
;

(...)

§ 2°
As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
.

§ 3°
Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV,
SERÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDOS PARA A PRÓXIMA PAUTA PRESENCIAL OU DE VIDEOCONFERÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE DESPACHO E DE PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
.
”
(destaquei)

Portanto, não há a alegada nulidade, posto que, diversamente do que sustenta a parte embargante, é cristalina a disposição da portaria mencionada expressamente na intimação de plena ciência da parte recorrente no sentido de que os processos excluídos do julgamento perante o Plenário Virtual SERÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDOS PARA A PRÓXIMA PAUTA PRESENCIAL OU DE VIDEOCONFERÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE DESPACHO E DE PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, o que foi devidamente observado no caso vertente.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO VIRTUAL. PORTARIA N. 298/2020-PRES. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA SESSÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária 412 SPE Ltda. contra acórdão que conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e a expedição de ofício ao Registro Geral de Imóveis para averbação do ajuizamento da ação na matrícula do imóvel em contrato de compra e venda de bem imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de intimação para sessão presencial após pedido de sustentação oral em plenário virtual; e (ii) saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise do mérito do recurso, especificamente no tocante à alegada perda do objeto da tutela de urgência em decorrência da venda do imóvel a terceiros.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa, posto que a Portaria n. 298/2020-PRES, em seu artigo 4º, §3º, estabelece expressamente que os processos retirados do plenário virtual em razão de pedido de sustentação oral são automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, sendo que a embargante tinha ciência dessa norma regulamentadora.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão meritória, não se verificando omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que a tutela antecipada deferida baseou-se na probabilidade do direito derivada da cláusula 3.4.2 do contrato, que permite a inclusão de valores em aberto no financiamento bancário, contradizendo a conduta unilateral da agravante ao rescindir o contrato sem fornecer a documentação necessária para formalização do financiamento.

5. A alegação de venda do imóvel a terceiros não demonstra perda do objeto da tutela de urgência, considerando que a embargante não trouxe elementos concretos que comprovassem tal circunstância, baseando suas alegações em documentos referentes a terceiros estranhos à lide, sendo que a tutela visa justamente assegurar que o registro da ação na matrícula do imóvel impeça que eventuais alienações prejudiquem o direito discutido na lide principal.

6. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade se restringe à ocorrência de vícios específicos taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A transferência automática de processo do plenário virtual para sessão presencial ou por videoconferência, em razão de pedido de sustentação oral, independe de nova intimação quando expressamente prevista em norma regulamentadora.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões meritórias adequadamente analisadas no acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; Portaria n. 298/2020-PRES/TJMT, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RED n. 1014695-74.2016.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.11.2021; TJMT, AC n. 00062971520118110015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.02.2021.”
(N.U 1027231-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL –
RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DAS PARTES, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA Nº. 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Conforme expressa e objetiva redação do § 3º do artigo 4º da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(N.U 0000608-15.2004.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025